Tribunal: TJBA
Processo: 8004712-08.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8004712-08.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível IMPETRANTE: SERGIO LUIZ COSTA BARROSO Advogado(s): MANOEL SIMPLES DE OLIVEIRA NETO, TACIA DA SILVA OLIVEIRA IMPETRADO: 04ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DOS JUIZADOS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. CONTROLE DE LEGALIDADE SOBRE EXTINÇÃO DE AÇÃO EM JUIZADO ESPECIAL POR SUPOSTO EXCESSO DO VALOR DA CAUSA. EXCEÇÃO À SÚMULA 376 DO STJ. PROVIMENTO. I. Caso em exame Trata-se de agravo interno interposto por SÉRGIO LUIZ COSTA BARROSO contra decisão monocrática que declinou da competência da Terceira Câmara Cível para julgamento de mandado de segurança impetrado em face de ato da 4ª Turma Recursal do Sistema dos Juizados Especiais, que havia mantido sentença de extinção sem resolução do mérito, por suposto excesso do valor da causa. A decisão agravada determinou a remessa dos autos às Turmas Recursais, com fundamento na Resolução nº 02/2021 do TJBA. O agravante sustenta que o mandado de segurança visa exclusivamente ao controle da legalidade da extinção do feito originário, por suposta incompetência absoluta dos Juizados, configurando exceção à incidência da Súmula 376 do STJ. II. Questão em discussão Discute-se se compete à Câmara Cível do TJBA, e não à Turma Recursal, o processamento e julgamento de mandado de segurança que busca, exclusivamente, o controle da legalidade da extinção de processo originário com base em alegação de incompetência dos Juizados Especiais, por suposto excesso do valor da causa. III. Razões de decidir A Súmula 376 do STJ estabelece que compete à Turma Recursal julgar mandado de segurança contra ato de Juizado Especial, porém admite-se exceção quando a impetração visa exclusivamente ao controle da competência da jurisdição especial. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que, em hipóteses em que se discute a negativa de acesso aos Juizados por interpretação equivocada sobre o valor da causa, o mandado de segurança deve tramitar no Tribunal de Justiça (RMS 37.959/BA; RMS 17.524/BA). O valor da causa deve refletir a efetiva pretensão econômica deduzida, conforme art. 292, II, do CPC e Enunciado 39 do FONAJE, e não o valor total do contrato. No caso, a pretensão do autor na ação originária se limitava à restituição de R$ 51.028,30, valor compatível com a competência dos Juizados, de modo que a extinção por excesso do valor contratual revela-se ilegal. A decisão que extingue indevidamente a ação, com base em critério desconectado da legislação processual, configura negativa de jurisdição e justifica o controle por esta Câmara Cível. IV. Dispositivo e tese Agravo interno conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. A Súmula 376 do STJ admite exceção quando o mandado de segurança objetiva exclusivamente o controle da legalidade de decisão que afasta, de modo indevido, a competência dos Juizados Especiais. O valor da causa deve refletir a pretensão econômica efetiva, e não o montante global do contrato, para fins de aferição da competência dos Juizados Especiais." Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 292, II; Lei nº 9.099/95; Resolução TJBA nº 02/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 37.959/BA; STJ, RMS 17.524/BA; STJ, AgInt no EDcl no RMS 72.947/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 29/05/2024; Súmula 376 do STJ; Enunciado 39 do FONAJE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA nº 8004712-08.2025.8.05.0000, em que figuram como parte recorrente SÉRGIO LUIZ COSTA BARROSO: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator Salvador (BA), 30 setembro de 2025 FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator